Tribunal: TJPA
Processo: 0827117-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827117-72.2019.8.14.0301

APELANTE: ODNALRO DO CARMO DA SILVA VILHENA, L. F. V.

APELADO: BANCO ITAÚ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0827117-72.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ODNALRO DO CARMO DA SILVA VILHENA E L. F. V.

ADVOGADO: LEANDRO CONDE – OAB/PA 12.455

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: ENY BITTENCOURT – OAB/BA 29.442

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO – 8ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OBSERVÂNCIA DA FASE SANEADORA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Odnalro do Carmo da Silva Vilhena e L.F.V. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a ação em que se alegava falha na prestação de serviço bancário do Itaú Unibanco S.A., contribuindo para a prática de crime de estelionato. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de realização da audiência/decisão de organização e saneamento, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência da fase saneadora prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil compromete a higidez processual, impedindo a estabilização da demanda e comprometendo a segurança jurídica da sentença.

4.

O julgamento antecipado da lide sem a observância das etapas processuais essenciais, como a delimitação das questões fáticas e jurídicas, a especificação dos meios de prova e a definição da distribuição do ônus probatório, caracteriza error in procedendo e acarreta a nulidade absoluta da sentença.

5.

O princípio da cooperação processual impõe que o magistrado promova a adequada organização do processo, garantindo às partes plena oportunidade de produção probatória, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

O despacho pré-saneador, que apenas solicita às partes a especificação das provas, não substitui a fase saneadora exigida pelo artigo 357 do CPC, sendo insuficiente para garantir a estabilidade da lide.

7.

A doutrina ressalta que a fase de saneamento e organização do processo é indispensável para a regularidade do procedimento, evitando nulidades e assegurando o direito à prova. Humberto Theodoro Júnior destaca que "o saneamento do processo é providência obrigatória, não podendo ser suprimida pelo magistrado, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório" (
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 1, 62ª ed., Forense, 2021).

8.

Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva reforçam a importância do saneamento como fase essencial para a estabilização da demanda e para a organização processual, evitando decisões-surpresa e favorecendo um julgamento mais justo e eficiente (
Novo CPC: fundamentos e sistematização
, 2ª ed., Forense, 2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a audiência/decisão de organização e saneamento.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase saneadora prevista no artigo 357 do CPC compromete a estabilização da lide e configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

2.

O julgamento antecipado da lide sem observância da fase de organização e saneamento constitui error in procedendo e acarreta a nulidade absoluta da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 357, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/10/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/05/2024.

Doutrina relevante citada
:

·

THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
. 62ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

·

NUNES, Dierle; SILVA, Natanael Lud Santos e.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0827117-72.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ODNALRO DO CARMO DA SILVA VILHENA E L. F. V.

ADVOGADO: LEANDRO CONDE – OAB/PA 12.455

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: ENY BITTENCOURT – OAB/BA 29.442

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO – 8ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ODNALRO DO CARMO DA SILVA VILHENA E L.F.V.
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará, que julgou improcedente a pretensão.( PJe ID 11862254).

As

razões recursais
aludem

único argumento, qual seja: falha na prestação de serviço bancário,

que contribuiu à execução do crime de estelionato. Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

11862258, páginas 1-7).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 11862260, páginas 1-12).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto.( PJe ID 24534445, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0827117-72.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ODNALRO DO CARMO DA SILVA VILHENA E L. F. V.

ADVOGADO: LEANDRO CONDE – OAB/PA 12.455

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: ENY BITTENCOURT – OAB/BA 29.442

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO – 8ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- Incidência do artigo 278, parágrafo único, do CPC acompanhado do efeito devolutivo em sua essência;

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- pedido de confecção dos meios de prova na pretensão indeferida, mas que necessário à comprovação da falha no serviço bancário e

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC.

Compreendo que o

texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: Inicial – Contestação– Réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não obedecer às etapas delineadas no artigo 357 do Código de Processo Civil, instalado está

a inequívoca nulidade porque

deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico porque se alcançará a estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[i]

Fase de realização obrigatória que não existe na questão debatida, portanto, a demanda não se estabilizou e, por via de consequência, a sentença combatida não apresenta nenhuma segurança jurídico-material dado afrontar princípios constitucionais processuais como a cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e

contraditório, apenas para citar alguns modelos.

Destaco que o

Ordenamento Jurídico Processual não autorizou o despacho pré-saneador, que ocorre quando

o magistrado pede para as partes especificarem provas. Essa prática cometida nos autos é um erro pois viola princípios constitucionais como o devido processo legal e cooperação, além de trazer a instabilidade da sentença em si.(

PJe ID 11862246, página 1).

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada por não observar os atos processuais delineados no artigo 357 do CPC.

Portanto, em juízo de prelibação, conheço do Recurso de Apelação Cível, porém, casso a

sentença

combatida

eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 09 jan. 2025.

Belém, 29/04/2025